Tribunal: TJES
Processo: 0002477-20.2016.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita; Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002477-20.2016.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
APELADO: JOSE IVO DA ROCHA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Samarco Mineração S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Baixo Guandu que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais
” ajuizada por
José Ivo da Rocha
em seu desfavor e de
Vale S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
determinar que a 1ª requerida forneça ao autor benefício mensal de um salário mínimo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do acidente (05/11/2015); e
(ii)
condenar a 1ª requerida ao pagamento das parcelas retroativas do benefício mensal concedido, com base no salário mínimo vigente à época da obrigação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

In casu
, alega o autor José Ivo da Rocha que, à época do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, exercia a atividade de comerciante de pescados e auferia renda mensal de aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com a qual garantia o sustento próprio e de sua família.

Diante das consequências do desastre ambiental, dentre elas as restrições à pesca, alega ter ficado desempregado por não ter o que comercializar, haja vista a proibição da atividade pesqueira e a ausência de comercialização de peixes na região diante do risco de contaminação, razão pela qual requer a condenação das requeridas ao ressarcimento dos danos morais (R$ 30.000,00) e materiais (R$ 24.000,00) alegadamente sofridos, além de uma verba mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) enquanto perdurar o dano ambiental e a proibição à atividade pesqueira na região.

In casu
, a 2ª requerida
Vale S/A
foi excluída da lide ao ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva (fls. 132/133) e, ao proferir sentença, o MM. Juiz determinou que a 1ª requerida
Samarco
forneça ao autor um benefício mensal de um salário mínimo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do acidente (05/11/2015), além do pagamento de suas parcelas retroativas, em face do que se insurge por meio de recurso.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em suma, que:
(i)
o conjunto probatório não revela, nem superficialmente, que o apelado exercia, legal e constantemente, a atividade comercial no momento do rompimento da barragem, nem mesmo que teria sofrido danos em virtude do acidente;
(ii)
não é possível verificar que à época do rompimento da barragem o apelado estava licenciado para o exercício legal da atividade comercial de venda de pescados;
(iii)
os depoimentos das testemunhas não são suficientes para comprovar o exercício da atividade comercial;
(iv)
o apelado não fez prova do montante auferido mensalmente pelo suposto exercício da atividade comercial, do que se conclui não haver dano algum a ser indenizado; e
(v)
o apelado pretende ser ressarcido por lucros imaginários, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, que não prevê ressarcimento por danos potenciais.

De saída, destaco que a ação não versa sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas demandadas (Samarco Mineração S/A e Vale S/A) pelo desastre provocado pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém, situadas no Município de Mariana/MG, que acometeram gravemente a atividade pesqueira na foz do Rio Doce, sendo certo que, em razão dano ambiental,
subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva
, de modo que não se debate a culpa ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal
1
, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81
2
, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil
3
.

Logo, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG
4
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva
, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar”
e que “
em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causad
os
”.

Apesar de ser incontestável o dano ambiental e os prejuízos causados aos pescadores e comerciantes que dependiam economicamente do exercício de sua atividade, o ressarcimento pretendido pelo apelado demanda escorreita comprovação de que exercia a atividade de vendedor de pescados à época do desastre ambiental, a fim de justificar o recebimento de pensão mensal a ser paga pela responsável pelo evento danoso.

Noutras palavras: ainda que se atribua à apelante responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental. Embora seja pública e notória a ocorrência do evento lesivo, a apelante só estará obrigada a indenizar quem vivenciou dano concreto decorrente da passagem da lama de rejeitos.

Desde logo rechaço a tese recursal de que não seria possível verificar que, à época do rompimento da barragem, o apelado ostentava licença para o exercício legal da atividade comercial de venda de pescados, nos termos da legislação aplicável.

A meu ver, eventual descumprimento pelo apelado da legislação pertinente, no tocante ao licenciamento necessário ao comércio de pescados, sujeitar-lhe-ia às sanções administrativas previstas, mas não afasta o seu direito ao ressarcimento dos danos sofridos em virtude da interrupção de sua atividade econômica, desde que comprovados.

Enfim incursionando no arcabouço probatório, verifico que a exordial veio desacompanhada de qualquer documento hábil a comprovar que o apelado exercia, de fato, a atividade de comerciante de pescados à época do evento danoso, sendo por ele requerida a produção de prova testemunhal com tal desiderato (fl. 148).

Na audiência realizada no dia 11/10/2019 foram colhidos os depoimentos de 3 (três) testemunhas arroladas, as quais foram uníssonas ao informarem ao MM. Juiz que o autor é conhecido na cidade de Baixo Guandu por vender verduras e peixes, sendo que dois depoentes – Décio Henrique Gonçalves e Irineu Rodrigues dos Santos – exerciam o ofício de pescador e repassavam peixes ao autor para que revendesse na região, o que também foi confirmado pela testemunha Maria José dos Santos.

Portanto, não havendo motivo para desacreditar os depoimentos prestados pelas testemunhas, restou descortinado que o demandante exercia o comércio informal de pescados e teve sua atividade cessada pelo desastre ambiental, o que dá ensejo à obrigação de a requerida recompor os prejuízos materiais, inclusive na forma de lucros cessantes.

Embora não tenha sido produzida prova cabal e irrefutável, quiçá, por meio de documentos conforme a apelante considera ser indispensável (p. ex.: licença, recibos etc.), não podemos perder de vista que o autor apresentou a prova cuja produção lhe era possível, não sendo razoável dele exigir para além da oitiva de testemunhas, haja vista que trabalhava na informalidade, com a venda de seus produtos (
rectius
: verduras e pescados) “de porta em porta”, conforme dito pelas testemunhas ouvidas perante o Juízo de 1º grau.

Por fim, não foram especificamente impugnados pela apelante o montante a ser pago a título de benefício mensal (um salário mínimo) e seus termos inicial (data do evento danoso) e duração (cinco anos), o inviabiliza qualquer alteração no édito sentencial, neste particular.

De igual forma, não há impugnação ao critério adotado na sentença ao fixar a verba advocatícia (
rectius
: equidade), daí porque deixo de promover qualquer alteração também em relação aos ônus sucumbenciais.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto,
nego provimento à apelação cível
.

É como voto
.

1
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

2
Art. 14. (...) § 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

3
Art. 927. (...) Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

4
Segunda Seção, REsp nº 1.374.284/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 27/08/2014, DJe de 05/09/2014.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VENDEDOR
DE PESCADOS –
EXERCÍCIO INFORMAL DA ATIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO RESSARCIMENTO PRETENDIDO – ATIVIDADE CESSADA DESASTRE AMBIENTAL
–
SUFICIÊNCIA DA
PROVA TESTEMUNHAL
PRODUZIDA
–
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
A ação não versa sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas demandadas (Samarco Mineração S/A e Vale S/A) pelo desastre provocado pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém, situadas no Município de Mariana/MG, que acometeram gravemente a atividade pesqueira na foz do Rio Doce, sendo certo que, em razão dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de modo que não se debate a culpa ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

2)
Apesar de ser incontestável o dano ambiental e os prejuízos causados aos pescadores e comerciantes que dependiam economicamente do exercício de sua atividade, o ressarcimento pretendido demanda escorreita comprovação de que exercia a atividade de vendedor de pescados à época do desastre ambiental, a fim de justificar o recebimento de pensão mensal a ser paga pela responsável pelo evento danoso.

3)
Eventual descumprimento pelo apelado da legislação pertinente, no tocante ao licenciamento necessário ao comércio de pescados, sujeitar-lhe-ia às sanções administrativas previstas, mas não afasta o seu direito ao ressarcimento dos danos sofridos em virtude da interrupção de sua atividade econômica, desde que comprovados.

4
)
Na audiência realizada no dia 11/10/2019 foram colhidos os depoimentos de 3 (três) testemunhas arroladas, as quais foram uníssonas ao informarem ao MM. Juiz que o autor é conhecido na cidade de Baixo Guandu por vender verduras e peixes, sendo que dois depoentes exerciam o ofício de pescador e repassavam peixes ao autor para que revendesse na região, o que também foi confirmado pela terceira testemunha.

5)
Embora não tenha sido produzida prova cabal e irrefutável, quiçá, por meio de documentos conforme a apelante considera ser indispensável (p. ex.: licença, recibos etc.), não podemos perder de vista que o autor apresentou a prova cuja produção lhe era possível, não sendo razoável dele exigir para além da oitiva de testemunhas, haja vista que trabalhava na informalidade, com a venda de seus produtos (
rectius
: verduras e pescados) “de porta em porta”, conforme afirmado pelas testemunhas ouvidas perante o Juízo de 1º grau.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.